Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012666-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (EMBARGANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS – PRODUTO DE NATUREZA PERECÍVEL E DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO – CENÁRIO DE POTENCIAL RISCO DE DESVIO/OCULTAÇÃO DOS GRÃOS – CONSTRIÇÃO DOS BENS CABÍVEL – SEGURANÇA E UTILIDADE À AÇÃO PRINCIPAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal, máxime porque já restou demonstrado por meio de decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial a extraconcursalidade do crédito exequendo. 2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1012666-04.2021.8.11.0000
, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada, para modificar a decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no
1006246-57.2021.8.11.0040
), e deferir o pedido de arresto de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho colhidos na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT
(cf. Id. no 157496674).

Os embargantes afirmam a omissão do acórdão embargado por não ter enfrentado todos os fundamentos capazes de influenciar e modificar a solução do mérito recursal, destacando a tese de que, considerando o deferimento do pedido de recuperação judicial dos embargantes “
deve-se determinar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório em face do mesmo, referente aos créditos sujeitos à presente Recuperação Judicial que será requerida, nos termos do art. 49 c/c art. 172 da LRF), bem como requereram a determinação de que todos os credores se abstenham de promover qualquer ato de constrição contra os bens do aqui buscado
”, até mesmo porque, os grãos arrestados “
são bens essenciais
”, e eventual expropriação do patrimônio, impossibilita e inviabiliza completamente o soerguimento dos produtores rurais.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios para seja sanada a omissão apontada
(cf. Id. no 158450186).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público que pudesse justificar a intervenção do órgão ministerial
(cf. Id. no 168624177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente reeditam os mesmos argumentos contidos nas contrarrazões do agravo de instrumento vinculadas ao Id. no 118025962, os quais já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Precisamente,
o v. acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

No caso, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e CPR), constituem indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor da agravante, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial
o risco de desvio de produção -, demonstrado pelo “
Relatório de Acompanhamento da Lavoura”, cujo teor informa que “no dia 18/06/2021 (...), haviam sido colhidos cerca de 8,45 hectares anteriormente ao início do monitoramento, restando cerca de 769,88 hectares a colher,
sendo a carga resultante da operação entregue a uma granja pertencente produtor
, localizado no município de Sorriso/MT” (cf. Id. no 94496453 - pág. 2), permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, como ocorre na hipótese, porquanto há forte indícios de que os réus estariam comercializando a safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.

Ademais, considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, o arresto cautelar servirá de garantia ao resultado útil ao processo de execução, caso se confirme o descumprimento do contrato, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos aos agravados, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de que, deverá constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.

E, ademais, conforme já frisado no julgamento do agravo interno interposto pelos agravados/executados,
o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que preside o processo de “Recuperação Judicial” dos recorrentes
(Proc. no 1010190-45.2021.8.11.0015),
já proferiu decisão judicial reconhecendo a extraconcursalidade do crédito subjacente ao título exequendo, a saber, a CPR no 084/2020 (cf. Ids. no 65106275 e 69557880 daqueles autos), daí porque não se pode falar em impedimento ao arresto cautelar dos grãos determinado pela r. decisão agravada
.

E mais,
não se pode falar, ainda, em vedação à expropriação durante o período de blindagem, pois a norma do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, incide apenas em relação aos “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”, e nada há nos autos que sugira ser essa a natureza dos grãos objeto do arresto
.

Isto posto
, dou provimento ao recurso, para deferir o pedido de arresto de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho colhidos na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023